Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-81.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME, CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS APELADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME e CN Fomento Mercantil Ltda. - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de habilitação de crédito formulado por CN Fomento Mercantil Ltda. - ME contra a massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME. Condenou CN Fomento Mercantil Ltda. - ME ao pagamento de honorários advocatícios a massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME (id 40545569). A massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME apela e pede a reforma da sentença sob a alegação de que o Juízo de Primeiro Grau não teria observado a lei no que diz respeito à fixação de honorários advocatícios. Defende que os honorários não são devidos à parte, conforme alega que ocorreu na sentença, e sim a seu advogado (id 40545587). É o relatório. Decido. O recurso de massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A técnica processual divide a análise das questões processuais e de mérito em etapas cronológicas que devem ser seguidas para que se possa avançar na solução da controvérsia e evitar tumulto processual. Três (3) categorias jurídicas identificadas pela doutrina são essenciais para a retomada da marcha processual: os requisitos de admissibilidade recursal, os pressupostos processuais e as condições da ação. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Os pressupostos processuais dizem respeito à relação processual. Investigam a existência ou a validade dessa relação, como a competência, a regularidade da citação, a capacidade postulatória, a imparcialidade do Juiz. Funcionam como uma espécie de filtro para prevenir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que um processo com grave defeito atinja a fase de julgamento do mérito.[2] As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O feito encontra-se em fase de apelação, portanto o juízo de admissibilidade recursal deve anteceder à verificação das demais questões. Um desses requisitos, o interesse recursal, não foi atendido no caso concreto. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. A massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME. não é sucumbente na presente demanda. Destaque-se que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorre de previsão legal. Estes são devidos aos profissionais da advocacia e não às partes, conforme previsto em lei. O comando legal é claro quanto à matéria: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). Não há previsão legal de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais às partes. A opção de redação utilizada na sentença não possui qualquer relevância diante do comando legal aplicável. O interesse recursal não se relaciona com evento futuro e incerto, tampouco com a probabilidade de desacerto interpretativo em decisões futuras. Ele deve ser demonstrado na situação concreta, atual e sob análise, o que não ocorreu. Eventual dificuldade de recebimento da verba honorária em fase de cumprimento de sentença em virtude de interpretação da matéria de forma contrária à lei deve ser objeto de recurso próprio no momento adequado. Ante o exposto, não conheço da apelação de massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Sem majoração de honorários advocatícios, visto que a massa insolvente de BDI Consultores Associados S/S Ltda. – ME não foi condenada na sentença. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para análise da apelação de CN Fomento Mercantil Ltda. - ME. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: quarta série. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89.